Tribunal: TJDFT
Processo: 0006106-36.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006106-36.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ABDIAS GRANJA LIMA, AGAPITO SOUZA SANTOS, ANDREA DA SILVA SANTOS, ANGELA MARCIA DE JESUS ALVES, ANTONIA MARIA SILVA PELEJA, ANA CRISTINA LOPES MACHADO GUIMARAES, ALBANEIDE ARAUJO CASTRO, ALCIMEIRE APARECIDA BATISTA DE GODOY SILVA, ALEKSANDRA BACELLAR DA SILVA, ALEXANDRE VENTURA DOMINGUES, ALIAMAR DIAS DE OLIVEIRA, ALMIR FERREIRA DOS SANTOS, ANA CANDIDA MARTINS SILVA, ANA CRISTINA VASCONCELOS RIBEIRO RODRIGUES, ANA EDNA PASSOS SANTANA, ANA LIGIA DE AMORIM, ANA LÚCIA CARNEIRO, ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA, ANA SALVIANO OLIVEIRA, ANDRELINA FRANCISCA DE SOUZA, ANDREZA PEREIRA DA SILVA, ANGELA CARMEN LIMA RIOS, ANTONIA MARIA SABINO BORBA, ANTONIETA GOMES DA COSTA, ANTONIA MARIA DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O exequente ABDIAS GRANJA LIMA informou, segundo documento constante no ID 52343910, o recebimento de telegrama comunicando-lhe a concessão de preferência constitucional, e então forneceu os dados para recebimento do pagamento. Instado a esclarecer acerca do pagamento do precatório (ID 52687656), o Distrito Federal quedou-se inerte, conforme certidão de ID 53627298. Uma vez registrada a preferência constitucional, aguarde-se o pagamento do precatório de ID 12683677, página 2, na Secretaria. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador